Tribunal: TJES
Processo: 5007313-54.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007313-54.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: CLEIVERSON RAMON PATROCINIO DE SOUZA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5007313-54.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: CLEIVERSON RAMON PATROCINIO DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE DEBATE EM PLENÁRIO. DESCABIMENTO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Cleiverson Ramon Patrocínio de Souza, com fundamento no art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir parcialmente a sentença condenatória proferida na Ação Penal n.º 0000408-81.2005.8.08.0045, que lhe impôs a pena de 24 anos de reclusão pelos crimes de homicídio consumado e tentado, qualificados por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II e art. 70, CP). A parte autora sustenta nulidade na consideração da agravante da reincidência por ausência de menção nos debates orais durante o plenário do Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de debate em plenário acerca da agravante da reincidência impede sua consideração na sentença pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reincidência configura circunstância agravante de natureza objetiva, não estando sujeita a quesitação ao Conselho de Sentença nem à exigência de debate oral em plenário, por não depender de valoração fático-probatória.

Compete exclusivamente ao Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, na segunda fase da dosimetria da pena, considerar a reincidência a partir de dados documentais constantes nos autos, como a folha de antecedentes e o trânsito em julgado de condenações anteriores.

O art. 492, I, “b”, do Código de Processo Penal não veda a incidência da agravante da reincidência quando não debatida em plenário, conforme entendimento consolidado do STJ (HC 894.721/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10/12/2024) e jurisprudência deste Tribunal (TJES, RevCr nº 5000796-67.2024.8.08.0000, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 21/05/2024).

Inexistindo qualquer ilegalidade, nulidade ou erro material, não se justifica a desconstituição da sentença condenatória pela via excepcional da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A agravante da reincidência, por possuir natureza objetiva, pode ser reconhecida pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri independentemente de debate em plenário ou quesitação ao Conselho de Sentença.

A ausência de menção à reincidência nos debates orais não configura nulidade nem erro material apto a justificar revisão criminal nos termos do art. 621 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 492, I, “b”, e 621, I; CP, arts. 121, § 2º, I e IV; art. 14, II; art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 894.721/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; TJES, RevCr nº 5000796-67.2024.8.08.0000, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 21.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5007313-54.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: CLEIVERSON RAMON PATROCINIO DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
CLEIVERSON

RAMON

PATROCÍNIO DE SOUZA,
com fundamento no artigo 621, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição parte da r. Sentença Condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.º 0000408-81.2005.8.08.0045, que imputou ao revisionando as penas cominadas no art. 121, §2º, incisos I e IV, e no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de 24 anos de reclusão.

No recurso, a defesa sustenta que a ausência de menção à reincidência nos debates orais impediria sua consideração pelo Juiz-Presidente na sentença. Assim, busca o decote da agravante e o redimensionamento da pena.

Em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andréa Maria da Silva Rocha, o Ministério Público opina pelo conhecimento da revisão criminal, com o julgamento de improcedência do pedido.

Pois bem.

A insurgência trazida pelo revisionando gira em torno da agravante da reincidência reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena. Sustenta que, por não ter sido objeto de debate durante os debates em plenário, sua consideração pelo Juiz-Presidente violaria o art. 492, I, “b”, do Código de Processo Penal.

A tese, entretanto, não se sustenta. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que as circunstâncias agravantes e atenuantes de natureza objetiva — como é o caso da reincidência — não dependem de quesitação ao Conselho de Sentença, nem exigem debate oral no plenário do Tribunal do Júri para sua validade.

Tal entendimento encontra respaldo em julgado recente da Quinta Turma do STJ, segundo o qual “
a agravante de reincidência tem cunho objetivo, sendo possível o seu reconhecimento pelo magistrado de piso, ainda que não tenha sido objeto de quesitação ou debates perante o Tribunal do Júri
” (HC 894.721/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10/12/2024, DJEN 16/12/2024).

A razão dessa orientação é simples: a reincidência não exige valoração fático-probatória pelo Conselho de Sentença, pois trata-se de circunstância jurídica, aferida objetivamente a partir do exame da folha de antecedentes e do trânsito em julgado de condenação anterior. Assim, configura matéria de direito atribuída exclusivamente ao Juiz-Presidente, conforme reiterado pelos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, também decidiu este egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo em revisão criminal anterior, reconhecendo que o art. 492, I, “b”, do CPP, não obsta a consideração da reincidência como agravante na segunda fase da dosimetria, mesmo sem debate em plenário (TJES, RevCr nº 5000796-67.2024.8.08.0000, Rel. Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, j. 21/05/2024).

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade, nulidade ou erro material que justifique a desconstituição da condenação com fundamento no art. 621, I, do CPP.

Logo, o pedido revisional deve ser julgado improcedente, pois ausente qualquer vício passível de correção mediante a via excepcional da revisão criminal.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

É como voto.
VOTO-VISTA

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos após tomar conhecimento do bem fundamentado Voto proferido pelo e. Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, que após judicioso voto, chegou à conclusão julgar improcedente a revisão criminal, mantendo sua condenação pelos crimes do
art. 121, §2º, incisos I e IV, e do art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de 24 anos de reclusão.

Em sua inicial, o requerente postula pelo decote da agravante da reincidência, sob o fundamento de que não teria sido debatida no plenário do Júri.

O julgamento da apelação criminal n.º 5002313-73.2025.8.08.0000, coube à Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal, sob a relatoria do Desembargador Willian Silva, sendo que a referida questão objeto desta revisão criminal não foi objeto de análise naquela oportunidade.

Em apertada síntese, o e. Relator entendeu pela improcedência do pedido com base nos seguintes fundamento de
“
a reincidência não exige valoração fático-probatória pelo Conselho de Sentença, pois trata-se de circunstância jurídica, aferida objetivamente a partir do exame da folha de antecedentes e do trânsito em julgado de condenação anterior. Assim, configura matéria de direito atribuída exclusivamente ao Juiz-Presidente, conforme reiterado pelos Tribunais Superiores
”.

Ocorre que, em detida análise da ata de julgamento da sessão do júri (ID 13628967), pude notar que, de fato, não houve discussão acerca da aplicação da agravante da reincidência nos debates orais, o que impede o reconhecimento da reincidência na fixação da pena.

Tal conclusão é extraída da própria literalidade do art. 492, I, b do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 492.
Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I
– no caso de condenação:

b)
considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes
alegadas nos debates
;

Desse modo, diferentemente do que preconiza o art. 385 do CPP, que, no rito ordinário, autoriza o magistrado, ao proferir sentença condenatória, a reconhecer agravantes de ofício, no caso dos processos submetidos ao Tribunal do Júri, aplica-se a regra específica do art. 492, I, "b", do mesmo diploma legal, que, como já evidenciado,
exige discussão nos debates em Plenário
, o que não ocorreu no caso em tela, o que impede, portanto, o recrudescimento da pena do requerente em razão da reincidência.

Nesse sentido, já se manifestaram o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REINCIDÊNCIA NA DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial defensivo para afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena imposta ao réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência, como agravante de ordem objetiva, pode ser considerada na dosimetria da pena dos crimes julgados pelo Tribunal do Júri sem ser arguida nos debates em plenário.

III. Razões de decidir

3. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é que a reincidência só pode ser valorada na dosimetria da pena se arguida em plenário nos debates.

4. Os argumentos apresentados pelo agravante não trouxeram novos elementos capazes de alterar a decisão agravada, que foi devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo não provido.

Tese de julgamento: "A reincidência, como agravante de ordem objetiva, deve ser arguida em plenário nos debates para ser considerada na dosimetria da pena dos crimes julgados pelo Tribunal do Júri".

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 814.465/SP, Relª.

Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma; STJ, AgRg no HC 959.299/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma.

(AgRg no REsp n. 2.214.654/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO TENTADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO DO JÚRI. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA REFEITA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. Preliminarmente, cabe ressaltar que a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).

2. Ao analisar os autos, constato que o acórdão impugnado divergiu da orientação jurisprudencial dominante desta Corte Superior no sentido de que, mesmo sendo a reincidência uma agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena dos crimes submetidos ao Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates. Assim, tendo a Corte estadual entendido ser despicienda a menção da reincidência em sede de debates no Plenário do Tribunal do Júri para que possa incidir no cálculo pena, constato o flagrante constrangimento ilegal apontado pela defesa do agravante e, de ofício, procedo ao afastamento dessa agravante.

Precedentes.

3. Refeito o cálculo da dosimetria da pena do agravante, sua reprimenda fica definitivamente estabilizada em 12 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 12 dias-multa.

4. Agravo regimental provido, para fixar as sanções do agravante em 12 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 12 dias-multa, mantidos os demais termos de sua condenação.

(AgRg no HC n. 991.401/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "O acórdão impugnado divergiu da orientação da jurisprudência dominante nesta Corte Superior no sentido de que, mesmo sendo a reincidência agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena dos crimes julgados pelo Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates."
(AgRg no HC n. 858.386/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 959.299/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE (REINCIDÊNCIA) DEVIDAMENTE ALEGADA NOS DEBATES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No rito do júri, as circunstâncias agravantes aplicadas e as atenuantes afastadas restringem-se às alegadas nos debates ( CPP, art. 492, I, b)
.2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de arguição da circunstância relativa à reincidência nos debates orais no Plenário do Tribunal do Júri –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 189110 MS 0099124-66.2020.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 29/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 08/02/2022).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 492, I, B, DO CPP. AFASTAMENTO DEVIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO(...).
3. Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, apesar de a Lei n. 11.689/2008 ter tornado desnecessária a quesitação das atenuantes e agravantes, em atendimento ao disposto no art. 492, I, b, do Código de Processo Penal, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixará a pena do paciente considerando apenas as atenuantes e agravantes que tenham sido objeto de debate em plenário. 4. Evidenciado que a Corte local entendeu não haver ilegalidade no reconhecimento da reincidência, destacando que, por se tratar de circunstância de natureza objetiva, a agravante pode ser reconhecida, ainda que não tenha sido alegada nos debates orais, deve ser afastada, na hipótese, a aplicação da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.
5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena do paciente, fixando-a em 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. (STJ - HC: 602802 PR 2020/0194117-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Este e. Tribunal também possui diversos precedentes no mesmo sentido:

“
Na hipótese em tela, verifica-se que a questão relativa à agravante da reincidência não fora objeto de debates em Plenário, impondo-se o afastamento da mencionada agravante

na dosimetria da reprimenda, e o redimensionamento da pena fixada” (TJES - REVISÃO CRIMINAL Nº 5007283-53.2024.8.08.0000; REL. DES. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS; DJe.: 07/Nov/2024).

“
Consoante pacífica jurisprudência do STJ, “no âmbito do Júri, o Juiz presidente somente poderá considerar, no momento da dosimetria da pena, as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates, conforme regra expressa constante do art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal” (AgRg no HC n. 798.685/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024)” (TJES - REVISÃO CRIMINAL Nº 5003720-51.2024.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS; DJe.: 25/Jun/2024).

“Em relação à reincidência, preconiza o art. 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal, que o presidente proferirá sentença que, no caso de condenação, considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates. Na hipótese em tela, verifica-se que a questão relativa à agravante da reincidência não fora objeto de debates em Plenário, impondo-se o afastamento da mencionada agravante na dosimetria da reprimenda” (TJES - REVISÃO CRIMINAL Nº 5008221-48.2024.8.08.0000; REL. DES. HELIMAR PINTO; CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS; DJe.: 06/Sep/2024).

“Para que haja aplicação de atenuantes e agravantes nos processos submetidos ao procedimento especial do Tribunal do Júri, é indispensável o debate prévio em plenário quanto à existência de tais circunstâncias, o que não se verificou no caso em questão” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003366-50.2016.8.08.0014; REL. DES. PEDRO VALLS FEU ROSA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 07/Feb/2025).

“Conforme previsto no artigo 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal, a partir do advento da Lei nº 11.689/08, as circunstâncias atenuantes somente poderão ser consideradas na dosimetria da pena quando forem objeto de debate em Plenário” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011908-92.2018.8.08.0012; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 15/Mar/2024).

Desse modo, necessário o decote da agravante de reincidência da pena imposta ao revisionando, em decisão transitada em julgado, por contrariar texto expresso de lei (art. 621, I do CPP).

Passo a reforma da dosimetria:

Quanto ao homicídio consumado, mantida a pena-base aplicada em 14 (quatorze) anos, agravada na segunda fase em 01 (um) ano pelo reconhecimento da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 61, inc. II, "c" do CP - que resulta em uma pena intermediária de
15 (quinze) anos de reclusão,
a qual torno definitiva ante ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Quanto ao homicídio tentado, mantida a pena-base aplicada em em 14 (quatorze) anos, agravada na segunda fase em 01 (um) ano pelo reconhecimento da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 61, inc. II, "c" do CP - que resulta em uma pena intermediária de 15 (quinze) anos de reclusão. Não militam causas de aumento, incide a causa de diminuição da tentativa, devendo a pena ser reduzida na fração de 1 /2 (metade), resultando em uma
pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Considerando o concurso formal impróprio, fica o somatório das penas estabelecido em
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do entendimento do e. Relator para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente revisão criminal,
para afastar a circunstância agravante da reincidência e reduzir a pena total do requerente para
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

É como voto.

Acompanho a divergência inaugurada pela E. Desª. Rachel Durão Correia Lima.
É como voto.